Tribunal: CARF
Processo: 13896.003439/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003439/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ARMANDO SEBASTIAO RODRIGUES THEODORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, f, da Lei no. 9.250 de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 66/68) interposto contra decisão no acórdão da
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
58/60, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003439/2008-64
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003439/2008-64

notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 4/8, lavrada em
18/8/2008, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, entregue em 25/4/2005, com a apuração da infração de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 104.628,00.
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 59):
A Notificação de Lançamento de fls. 02/04 lavrada em face da revisão de Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda — DAA, referente ao Exercício 2005, Ano-
Calendário 2004, trata da exigência de imposto suplementar apurado no valor de R$
28.772,70, motivado pela dedução de pensão alimentícia que, intimado o contribuinte a
comprovar a sua legitimidade, não apresentou Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e os respectivos comprovantes de
pagamentos, com o enquadramento legal no Art. 8°, inciso II, alínea "f”, da Lei n°
9.250/95; art. 49 e 50, da Instrução Normativa SRF n° 15/2.001; e art. 73, 78 e 83,
inciso II, do Decreto n° 3.000/99 (RIR); SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do
Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação a fls. 01, alegando
que o contribuinte, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda,
poderá deduzir as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das Normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
judicialmente homologado, inclusive a prestação de alimentos provisionais, dizendo
encaminhar, em anexo, cópia autenticada do processo n° 1757/01 referente Separação
Judicial Consensual das partes e cópia de comprovantes bancários referente ao
pagamento da pensão alimentícia utilizados com dedução na apuração do imposto de
renda.
Pede o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Da Decisão da DRJ

Quando da apreciação da defesa, a 9a Turma da DRJ/SP2, em sessão de 2 de
dezembro de 2010, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 17-
46.612 (fls. 58/60), a seguir reproduzida (fl. 58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A pensão alimentícia pode ser deduzida pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda, na declaração anual de ajuste, quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/1/2011 (AR de fl. 64), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/1/2011 (fls. 66/68), acompanhado de documentos
de fls. 69/108, com os seguintes argumentos:
I - Os Fatos
Sob a alegação de que a pensão alimentícia só subsiste à vista de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente o recorrente viu suas pretensões indeferidas pela 9a
Turma da DRJ/SP2 – Acórdão 17-46.612.
Importante ressaltar que aquela colenda Turma não apreciou convenientemente as
alegações da defesa e tampouco analisou pormenorizadamente os documentos a ela
acostados, senão vejamos:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003439/2008-64

O recorrente separou-se de sua esposa e o processo de separação tramitou junto a 1a
Vara Cível da Comarca de Barueri-sp, sob n- 1757/01 e às fls. 271 usque 285 e fls.. 297
e 298, acosta-se o acordo ajustado entre as partes.(vide docs..01 ali anexos).
Às fls. 276 do feito ficou estabelecida a pensão alimentícia no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), para ambos os filhos (Marco Aurélio e Pedro Henrique), ou seja, R$
5:000,00 (cinco mil reais) para cada um. (vide doc.06 anexo).
Às fls. 298, do referido feito, após a manifestação do Ministério Público, o acordo foi
devidamente homologado por sentença o que não só autoriza a dedução efetivada em
sua declaração exercício 2005 ano base 2004 com a torna legal. (vide docs.16 e 17
anexos).
Esses documentos embora acostado ao feito passaram despercebidos pela Turma que
promoveu o julgamento, motivo pelo qual a revisão se impõe, e a declaração de
inexistência e improcedência do presente auto de infração se faz necessária pela lisura
dos fatos e sua legalidade, imperando-se a JUSTIÇA.
II - DO MÉRITO
Às fls. 276 do feito ficou estabelecida a pensão alimentícia no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), para ambos os filhos (Marco Aurélio e Pedro Henrique), ou seja, R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada um. (vide doc.06 anexo).
Às fls. 298, do referido feito, após a manifestação do Ministério Público, o acordo foi
devidamente homologado por sentença o que não só autoriza a dedução efetivada em
sua declaração exercício 2005 ano base 2004 com a torna legal. (vide docs.16 e 17
anexos).
Esses documentos embora acostado ao feito passaram despercebidos pela Turma que
promoveu o julgamento, motivo pelo qual a revisão se impõe, e a declaração de
inexistência e improcedência do presente auto de infração se faz necessária pela lisura
dos fatos e sua legalidade, imperando-se a JUSTIÇA.
Tendo em vista a suspensão do expediente no Fórum de Barueri, sp, em virtude do
falecimento do presidente do Tribunal de Justiça e por correição interna, local onde
corre o processo de separação do recorrente, a sentença do acordo não pode ser
autenticada até a presente data, motivo pelo PROTESTA pela inclusão da referida
sentença devidamente autenticada em petição autônoma.
Pela exposição dos verdadeiros fatos devidamente comprovados pelos documentos
fiscais e legais para a espécie ficou provado definitivamente que não houve infração à
legislação do RIR/99 - Decreto 3.000 de 26/03/1999 em especial aos seus artigos 841 e
844, bem como desnecessária a aplicação dos artigos 788, 835 a 839, 871 e 992 como
pretende a Receita Federal.
O contribuinte compareceu aos autos em petição protocolada em 9/7/2011 (fls.
110/111), com o objetivo de fazer juntada das cópias autenticadas das fls. 297/298 do processo
1757/2001 (fls. 114/115), solicitada anteriormente quando da apresentação do recurso voluntário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003439/2008-64

Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução com pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o e artigo 78 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção IV
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003439/2008-64

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, a glosa foi realizada pelo motivo a seguir (fl. 6):
O contribuinte não apresentou Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de
pagamentos, conforme intimado em TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No
2005/608344223821129.
A decisão de primeira instância manteve a glosa realizada baseada na seguinte
argumentação (fl. 59):
(...)
O lançamento foi motivado por não ter o contribuinte apresentado Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e os
comprovantes de pagamentos, glosando a dedução da base de cálculo do imposto de
renda, a título de pensão alimentícia, ao que, agora, na impugnação, diz juntar cópia
autenticada do processo n° 1757/01, porém, verifica-se que o documento refere-se a
requerimento de conversão da ação de separação judicial litigiosa que, pelo
procedimento ordinário, o contribuinte move em face da Maria Angélica Amigo
Rodrigues Theodoro, em PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE SEPARAÇÃO
JUDICIAL POR MÚTUO CONSENTIMENTO, nos termos e condições postos, que foi
protocolado no dia 29 de outubro de 2.002, não constando a homologação. Assim, essa
prova não resolve o motivo que levou o Auditor Fiscal a lavrar a Notificação de
Lançamento, qual seja, a falta da Decisão ou Homologação judicial, apesar das
comprovação dos pagamentos.
Com o recurso o contribuinte apresentou cópia da sentença de homologação da
separação do casal, com fixação de alimentos para os dois filhos no valor de R$ 10.000,00, na
proporção de 50% para cada um, exarada em 6/11/2002 (cópia simples fl. 101 e cópia
autenticada fls. 114/115).
Logo, diante da comprovação do dever de pagar alimentos deve ser restabelecida
a dedução de pensão alimentícia pleiteada.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital